Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. MORA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA CONTRATUAL. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SEGURO APÓS O INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO POR 3 MESES CONSECUTIVOS. NULIDADE.
1. O entendimento doutrinário (enunciado 376 das Jornadas de Direito Civil) e jurisprudencial a respeito do art. 763 do Código Civil consolidou-se, desde longa data, no sentido de que a resolução do contrato de seguro depende de prévia interpelação do segurado em mora.
2. A Súmula no 616 do Superior Tribunal de Justiça assentou em definitivo que “a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.
3. A jurisprudência deve ser mantida estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC), incumbindo aos juízes e Tribunais, como medida de preservação da segurança jurídica, observar os pronunciamentos judiciais vinculantes, dentre os quais estão as súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. 3.1. A utilização da técnica de distinção deve se dar mediante decisão devidamente fundamentada, sob pena de se macular o art. 927 do CPC e, por conseguinte, a própria segurança jurídica.
4. É abusiva – e portanto nula – a cláusula de contrato de seguro de vida que permite o cancelamento automático da avença, independentemente de notificação do contratante, a partir da verificação do inadimplemento consecutivo de três parcelas do prêmio.
5. Excepcionalmente e diante das peculiaridades do caso concreto, é possível afastar o dever de pagar a indenização securitária, mesmo que inexista a prévia notificação para constituir a parte contratante em mora, quando verificado o não pagamento do prêmio por longo período. Essa excepcionalidade não se verifica quando o cancelamento do contrato se dá após três meses de inadimplemento, ainda que a mora tenha perdurado por dez meses.
6. Recurso conhecido e provido.